Tribunal: TJPA
Processo: 0802451-43.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802451-43.2021.8.14.0040

APELANTE: WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS LTDA., CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: MARCELO OLIVIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802451-43.2021.8.14.0040

APELANTE: WTORRE PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTO RESIDENCIAIS S.A. e CIPASA PARAUAPEBAS PAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

ADVOGADO: LUCAS LIMA RODRIGUES, OAB/PA 33.343-A e THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO OAB/PA 33.342-A

APELADO: MARCELO OLIVIO DA SILVA

ADVOGADO: VITÓRIA FERNANDES DA SILVA OAB-PA 12.084-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pela parte apelante contra decisão que, segundo a embargante, seria omissa quanto à análise da produção de prova pericial requerida e indeferida em primeira instância, bem como à aplicação do princípio pacta sunt servanda. Contrarrazões apresentadas pela parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão impugnada padece de omissão que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A análise revela que a embargante busca, por meio dos embargos, rediscutir matéria já analisada e fundamentadamente decidida na decisão impugnada, o que é vedado pela função estrita dos embargos de declaração.

Conclui-se que não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, pois a decisão impugnada enfrentou suficientemente as questões levantadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm função limitada ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelada (ID 22436072), no qual requereu a modificação da decisão de ID 21760364.

Em resumo, a embargante alega que a decisão é omissa pois não analisou a questão referente à produção de prova pericial requerida e indeferida pelo juízo de piso, bem como a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
.

Contrarrazões da parte embargada em manifestação de ID 22461076.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025